Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711911-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILEDIA CARDOSO MIRANDA AGRAVADO: SIDNEI CORREA MARQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração (ID 71268373) interpostos por SILEDIA CARDOSO MIRANDA contra decisão desta Relatoria (ID 70895518) que indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela recursal por ela postulado em sede de agravo de instrumento, cujos fundamentos são os seguintes: A concessão da tutela recursal de urgência reclama, nos termos do art. 300 do CPC, conjugado ao art. 1.019, I, do mesmo diploma, a presença simultânea da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso concreto, embora a alegação de urgência seja verossímil — considerada a natureza alimentar das verbas atingidas —, não vislumbro, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito alegado. A decisão agravada examinou, com a devida cautela, a origem dos valores bloqueados, reconhecendo a natureza alimentar de parte das quantias constritas. Todavia, ponderando os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, decidiu manter o bloqueio de 30% dos valores identificados. Destaco, ainda, que a própria magistrada singular, ao examinar a movimentação da conta indicada pela executada, concluiu pela ausência de demonstração da origem exclusivamente alimentar de todos os valores, circunstância que justifica, ao menos por ora, a manutenção da medida constritiva parcial, em patamar tido como razoável e proporcional. Assim, diante da fundamentação lançada na decisão agravada, não se evidencia, neste juízo preliminar e perfunctório, o direito líquido e certo da agravante à exclusão total da constrição. Eventuais argumentos sobre comprometimento da subsistência pessoal demandam dilação probatória ou análise mais aprofundada, incabível nesta fase liminar. Com efeito, inexiste fumus boni iuris suficiente a justificar o acolhimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A embargante alega, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissão na decisão impugnada, sustentando que deixou de apreciar o pedido específico de liberação dos valores determinados pelas decisões de Id. 229646742 e Id. 227766377, proferidas pelo juízo de origem, que totalizam R$ 17.800,89. Afirma que tais valores não foram objeto de impugnação no agravo de instrumento, o qual se restringe à penhora de 30% sobre os valores bloqueados. Aduz que, por ausência de manifestação expressa sobre esse ponto, a decisão interlocutória de Id. 233581960 entendeu pela suspensão da liberação integral dos valores, inclusive daqueles que não foram objeto de recurso. Destaca que os montantes cuja liberação foi determinada judicialmente possuem natureza alimentar, sendo essenciais à sua subsistência, e que o efeito suspensivo do agravo de instrumento não pode atingir parcela incontroversa da decisão de primeiro grau, nos termos do art. 1.008 do CPC. Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, com a consequente complementação da decisão embargada, determinando-se a liberação imediata dos valores não impugnados no montante de R$ 17.800,89. As contrarrazões são as de ID 71699874. Relatado. Decido. Conheço dos embargos de declaração porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia gira em torno da alegada omissão na decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento. A embargante sustenta que não teria havido pronunciamento acerca da liberação de valores determinados pelas decisões de primeira instância (IDs 229646742 e 227766377), o que configuraria vício sanável nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. De início, observa-se que a decisão embargada se restringiu à análise dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à existência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso concreto, indeferimento da liminar pleiteada se deu pela ausência do fumus boni iuris, razão pela qual foi negada a tutela provisória de urgência pleiteada pela agora embargante. Desse modo, as alegações da recorrente quanto à omissão na apreciação de liberação de valores já deferidos em primeira instância não procedem. A decisão desta relatoria não teve por objeto reformar ou suspender os efeitos das decisões anteriores (IDs 229646742 e 227766377), mas tão somente indeferir a concessão da medida de urgência postulada no bojo do agravo, haja vista que, como referido, ausente um dos requisitos a tanto necessário. Não se vislumbra, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A questão da liberação parcial de valores foi mantida na forma determinada pelo juízo de origem, justamente por não ter sido acolhida a pretensão de antecipação de tutela recursal. Registra-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à inovação argumentativa ou à reconsideração do julgamento, salvo quando houver vício previsto em lei, o que não se configura na hipótese. Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, CONHEÇO dos declaratórios e os rejeito na orma do art 1024, §2o, CPC, mantendo incólume a decisão embargada. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Carlos Pires Soares Neto R e l a t o r